Tribunal: TCU
Processo: 019.515/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das Sras. Bernadete Tassara de Azevedo Lemos (XXX.539.596-XX), Diana de Alvarenga Mafra Mudado (XXX.619.766-XX) e Maria Ribeiro dos Santos (XXX.994.646-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. Determinar à UFMG que acompanhe o deslinde final de mérito nos autos do processo 2008.38.00.001103-2, que tramita atualmente no TRF da 1a Região, cumprindo ao final, o comando que restar transitado em julgado; 9.3. Encaminhar cópia desta decisão à UFMG.